Tribunal: TJDFT
Processo: 0762510-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEITO PASSIVO. IPVA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA APELANTE NA CDA. LEI LOCAL No 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito da validade das Certidões de Dívida Ativa constituídas em desfavor de instituição financeira, na posição de arrendante ou alienante, como decorrência do lançamento de créditos tributários referentes a Imposto sobre Veículo Automotor (IPVA), bem como examinar o requerimento da declaração de inconstitucionalidade, em caráter incidental, da Lei local no 7.431/1985, em razão da ausência de lei complementar a respeito da responsabilidade tributária alusiva ao IPVA.
2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento e deve ser examinada como preliminar de eventual apelação. 2.1. A legitimidade processual é exigida para postular em Juízo, nos termos do art. 17 do CPC, e diz respeito à pertinência subjetiva da pessoa para figurar como parte em uma relação jurídica processual. 2.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.848.993-SP, firmou a tese indexada pelo tema no 1049, ao estabelecer peremptoriamente que “a execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco”. 2.3. A apelante comprovou a comunicação a respeito da incorporação societária à Receita Federal do Brasil. A recorrente não comprovou a comunicação da atualização cadastral à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.
3. O IPVA consiste em tributo cuja atribuição é dirigida aos Estados e ao Distrito Federal e está previsto no art. 155, inc. III, da Constituição Federal. 3.1. A atribuição para legislar a respeito de direito tributário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, de acordo com o art. 24, inc. I, da Constituição Federal. 3.2. O Código Tributário Nacional estabelece normas gerais a serem seguidas pelos entes federados. 3.3. O IPVA não foi instituído por lei complementar federal, bem como é atribuído ao Distrito Federal legislar a respeito do aludido imposto. 3.4. Tanto o proprietário do veículo quanto o titular do domínio estão abrangidos pela definição do sujeito passivo da obrigação tributária no presente caso, nos moldes do art. 1o, § 7o, da lei local no 7.431/1985. 3.5. A aludida lei local é constitucional, tendo em vista o exercício da atribuição tributária plena a respeito da cobrança do IPVA.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.